Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 8.009/90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO DO DEVEDOR. FONTE DE RENDA. ALUGUEL. SÚMULA 486 DO STJ. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. No caso, o devedor demonstrou a impenhorabilidade do imóvel por ser o único da entidade familiar, e a ela servindo como fonte de renda para o seu sustento.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.